Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PELO BANCO EM 30% DO SALÁRIO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Perde o objeto o agravo interno que tem por objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. Pretende a agravante a obtenção da liminar para determinar que se limite em 30% os descontos em seu salário, a título de cobrança de empréstimo. Alega que o agravado vem descontando mais de metade de seu salário, de forma que sua subsistência está prejudicada. Liminar deferida (Id. 24603375). Contrarrazões apresentadas (Id. 25068298).
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7). Assim, considerando a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, é cabível o agravo de instrumento.
4. O autor demonstrou que, além da consignação em seu contracheque, vem sofrendo descontos em sua conta corrente, ultrapassando, dessa forma, o limite de 30% de seu salário e prejudicando sua subsistência.
5. O Banco, ao conceder o empréstimo, deve levar em consideração a capacidade da parte de arcar com as parcelas sem que haja prejuízo à sua subsistência. O limite de 30% para consignação em folha de pagamento tem o objetivo justamente de não prejudicar a subsistência do consumidor. Assim, diante da urgência da situação e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, no sentido de limitar o total de descontos realizados pelo BRB (em folha de pagamento e em conta corrente) em até 30% do salário do agravante.
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Confirmada a liminar. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.